Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736025-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40659176) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por SUZUKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n° 0701836-15.2021.8.07.0016, rejeitou os embargos de declaração interpostos, consolidando a decisão constante do ID 116841610 (ID 138210773 na origem): Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, na qual se busca patrimônio do(a) devedor(a) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal, consoante petição inicial de ID 81124456, pág. 1. Citado(a)(s) no ID 84751966, a Executada indicou bens móveis em garantia à execução (ID 83187584). Por meio da decisão proferida no ID 116841610, foram rejeitados os bens ofertados pela devedora. A Executada interpôs embargos de declaração (ID 119296951), sob a alegação de que a decisão proferida foi omissa. Em seus argumentos a Executada aponta como omissão na decisão o fato de que a sociedade empresária devedora está em processo de recuperação judicial (Autos no 0005310-62.2012.8.16.0028 na 1a Vara de Falências do Foro Central da Comarca de Curitiba) e, em razão disso, alega que não possui outros bens passíveis de penhora ou a serem ofertados em garantia da execução. Requer, portanto, o provimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, para que sejam supridas as supostas omissões, a fim de que a presente ação de execução fiscal seja extinta. Instado a se manifestar, o Exequente aduziu que a recusa dos bens indicados é legítima, por não obedecerem à ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80. Argumentou ainda, que o fato de a devedora estar em recuperação judicial não obsta o prosseguimento da ação de execução fiscal. Sucinto o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. No mérito, não assiste razão à embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pela embargante, não há na decisão recorrida qualquer justificativa jurídica a indicar a ocorrência de omissão. No caso em deslinde a decisão embargada esclareceu que os bens móveis oferecidos em garantia não obedecem à ordem legal estabelecida pela Lei de Execuções Fiscais, assim como foi objeto de recusa por parte do Exequente. Apesar deste juízo não ter feito referência à alegação de que a sociedade empresária devedora está atualmente em recuperação judicial, é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, na decisão, de todas as teses suscitadas pelas partes, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida. Quanto ao mais, embora a Executada esteja em recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça recentemente cancelou o Tema 987 de recurso repetitivo, de modo que, atualmente inexiste impedimento ao prosseguimento do feito executivo em face de sociedade empresária em recuperação judicial. Na hipótese, em verdade, a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão que rejeitou a indicação de bens em garantia. Com efeito, a mera divergência entre as razões de decidir na fundamentação da decisão embargada e as alegações articuladas pela embargante não se ajustam à hipótese de omissão. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à rediscussão da decisão proferida, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos interpostos, mantendo incólume o ato judicial embargado. Antes de analisar os requerimentos formulados pelo Exequente nos ID 87974774 (último parágrafo) e ID 124773945, considerando a informação de a devedora está em processo de recuperação judicial (Autos no 0005310-62.2012.8.16.0028 na 1a Vara de Falências do Foro Central da Comarca de Curitiba) , INTIME-SE a Fazenda Pública para que promova as diligências necessárias à citação do administrador judicial da empresa devedora. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) se insurge em face das decisões que acolheram a recusa injustificada do Distrito Federal quanto aos bens indicados à penhora pela Executada, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração por omissão em razão da condição de Recuperação Judicial da Executada; (ii) na origem, trata-se de Execução Fiscal visando à cobrança de supostos débitos de ICMS oriundos da CDA n° 8097445, no valor de R$ 44.196,96 (quarenta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos); (iii) devidamente citada, a Agravante compareceu aos autos originários oferecendo máquinas de sua própria fabricação à penhora, em montante superior aos valores executados e, portanto, suficientes à garantia integral do débito tributário executado; (iv) nesta mesma manifestação, destacou sua condição de Recuperanda Judicial, razão pela qual estaria evidenciada a impossibilidade de apresentar outros meios de garantia ao crédito executado em questão, pleiteando, portanto, por sua aceitação e lavratura do termo de penhora para viabilizar a oposição de Embargos à Execução; (v) intimado para se manifestar sobre os bens oferecidos à penhora, o Distrito Federal limitou-se a rejeitá-los pela inobservância da ordem de penhora contida no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais, sem fazer qualquer referência à condição de Recuperanda Judicial da Executada, ora Agravante; (vi) o juízo de origem acolheu a recusa do Distrito Federal e rejeitou os bens oferecidos à penhora, tendo mantido sua decisão mesmo após a oposição de Embargos de Declaração pela ora Agravante, destacando sua condição de Recuperanda Judicial e, portanto, sua impossibilidade em ofertar outros bens passíveis de penhora que observassem a ordem contida no artigo 11 da Lei n° 6.830/80; (vii) o Distrito Federal apresentou recusa aos bens oferecidos à penhora pela Executada, ora Agravante, com fundamento exclusivamente na inobservância à ordem de penhora contida no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais; (viii) houve evidente recusa injustificada por parte do Distrito Federal quanto aos bens indicados à penhora, indevidamente acolhida pelas decisões agravadas, o que, por si só, já acarreta necessária reforma para que restem aceitas as máquinas apresentadas pela ora Agravante; (ix) ainda que se admita a possibilidade de recusa, simplesmente pela inobservância da ordem de penhora, é evidente a necessidade de sua relativização em razão das peculiaridades do caso concreto, qual seja, a condição da Executada, ora Agravante, de Recuperanda Judicial; (x) aplica-se o artigo 805 do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor; (xi) não há qualquer dúvida de que a penhora de ativos financeiros, como pretende o Distrito Federal na Execução Fiscal originária, é extremamente gravosa à ora Agravante, pois todo valor disponível a título de ativos financeiros são destinados, mensalmente, ao pagamento dos seus credores, conforme plano de recuperação judicial já vigente na Comarca de Curitiba; (xii) recusar os bens oferecidos à penhora na Execução Fiscal originária, frise-se, que são bens móveis desprovidos de quaisquer ônus e de fácil alienação (máquinas de lavar industriais, utilizadas por hospitais, redes hoteleiras, etc.), para privilegiar a penhora de ativos financeiros inviabiliza, ou ao menos dificulta, a finalidade social da recuperação judicial e o livre exercício da atividade econômica da empresa, em clara inobservância ao princípio processual da menor onerosidade, contido no dispositivo legal acima citado. A Agravante pleiteia efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como de qualquer ato constritivo aos ativos financeiros da Agravante, até que seja julgado definitivamente o mérito recursal. Para tanto, alega que a verossimilhança das alegações encontra-se amplamente demonstrada nos fundamentos do agravo: (i) manifesta ausência de justificativa plausível pelo Distrito Federal para a recusa dos bens ofertados à penhora pela Executada, ora Agravante; (ii) bem como evidentes os prejuízos a serem causados ao exercício das atividades econômicas e ao andamento da recuperação judicial da Agravante, caso deferida a penhora online pretendida pelo Exequente, ora Agravado, nos autos originários. Alega existir suscetibilidade da lesão grave e de difícil reparação, materializada no iminente o deferimento da penhora de ativos financeiros, o que, como já demonstrado, poderá ocasionar prejuízos imensuráveis ao exercício das atividades da Agravante e, consequentemente, ao cumprimento das suas obrigações na Recuperação Judicial. No mérito, requer provimento do recurso para reformar a decisão de primeira instância, sendo acolhidos os bens oferecidos à penhora (02 Secadores Rotativos CAP 30 Kg, Modelo 330 G, 220V), determinada a lavratura do respectivo termo de penhora, viabilizando, assim, a oposição de Embargos à Execução, nos termos do artigo 16, III, da Lei de Execuções Fiscais. É o relatório. Preparo recolhido (ID 40659178) DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, X, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 40659178). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 40659176) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por SUZUKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n° 0701836-15.2021.8.07.0016, rejeitou os embargos de declaração interpostos, consolidando a decisão rejeitou a oferta à penhora feita pela Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos, consolidando a decisão rejeitou a oferta à penhora feita pelo Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a recusa de bens ofertados à penhora. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações dos Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora a Agravante afirmado em sua exposição: (i) que a execução deve se pautar de forma menos onerosa; (ii) se tratar de recusa injustificada, observa-se dos autos, na origem, que a parte agravada manifestou recusa e elencou, para tanto, razões escoimadas legal e jurisprudencialmente, de acordo com a peça constante do ID 87974774 (origem), atentando para precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de entender por legítima a recusa por parte da Fazenda de bem nomeado à penhora em inobservância à gradação legal (REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013), além de entendimento do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão 1093138, 07011134920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no PJe: 3/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Trata-se, em tese, de subsunção à ordem descrita no Art. 11 da Lei 6.830/1980 que, por sua vez, obedece o regramento do Art. 9o, III da mesma lei, que estabelece se observar a ordem descrita. Com isso, o direito vindicado remanescente, ao menos por agora, opaco, uma vez que não se observa, para fins de cognição estreita que a tutela recursal em sede de efeito suspensivo oferece, probabilidade do direito invocado. Não demonstrou, com outros elementos dos autos, efetiva impossibilidade de elisão da regra contida no Art. 11 da mencionada lei, no que diz respeito a elencar outros bens que pudessem estar abrangidos pela determinação legal. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante da probabilidade do direito invocado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022 16:53:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador